Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700593-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RIBEIRO DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator